Tribunal: TJSP
Processo: 2252241-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que agendou data para realização de perícia. Matéria (instrução probatória) que não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC. Ausência dos requisitos mitigadores da taxatividade do mesmo (Tema 988 dos Repetitivos do C. Superior Tribunal de Justiça). Ausência de pressuposto de cognoscibilidade do recurso que impede seu conhecimento. Recurso não conhecido.